Tribunal: TJDFT
Processo: 0723564-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE ASSINATURA DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO VÍNCULO. DIREITO POTESTATIVO. ILICITUDE DA PROIBIÇÃO DA DENÚNCIA UNILATERAL DO VÍNCULO. MULTA CONTRATUAL INEXIGÍVEL.

1. A exceção de pré-executividade é cabível para suscitar defeitos no título executivo que inquinem de nulidade a execução, art. 803 do CPC.

2. A falta de assinatura da executada no contrato descaracteriza o título executivo, uma vez que, para ter executividade, o instrumento particular deve estar firmado pelo devedor e mais duas testemunhas, art. 783, III, do CPC.

3. Devido ao elemento confiança integrar a relação jurídica entre advogado e cliente, a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios é direito potestativo de qualquer das partes contratantes, motivo pelo qual é inexigível multa decorrente de ilícita proibição da rescisão antes de findas as causas em que prestado o patrocínio.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Exceção de pré-executividade acolhida. Execução extinta.